Tribunal: TJES
Processo: 5000382-12.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-12.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA AQUIMO
RECORRIDO: LUIZ BENTO RODRIGUES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Vanessa Aquimo em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação de reparação de danos, ajuizada por Luiz Bento Rodrigues.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que foi surpreendido com uma manobra lateral negligente do veículo automotor da requerida, ora recorrente, que ocasionou acidente de trânsito envolvendo as partes e, por consequência, danos no veículo do demandante.

O juízo a quo decretou a revelia da requerida, ora recorrente, tendo em vista que esta, mesmo devidamente citada, não compareceu a audiência designada pelo magistrado. Sendo assim, entendeu pela aplicação dos efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, sendo a recorrente condenada e indenizar o recorrido no montante de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) devido ao acidente de trânsito provocado por manobra praticada de forma diversa a prevista nas normas de trânsito.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência de todos os pedidos expostos na exordial, tendo em vista que o acidente teria ocorrido por responsabilidade do recorrido que trafegava em alta velocidade.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da recorrente, tendo em vista a presença dos requisitos legais e não tendo nos autos elementos que infirmem esta presunção.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que há verossimilhança nos fatos elencados pelo recorrido que, inclusive, gozam de presunção de veracidade, tendo em vista a revelia decretada pelo magistrado. Ademais, não há nos autos elementos que contrariem a convicção do magistrado sentenciante, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que o local do acidente demonstra a necessidade de quem está fazendo a conversão lateral adotar todos os cuidados de forma a evitar colisão com carro que se aproxima no sentido contrário, que é facilmente avistado pelo condutor responsável pela manobra, não restando demonstrado nos autos nenhum elemento de que o automóvel do autor estava em desconformidade com qualquer norma de trânsito.

Pelo exposto, conforme em salientado pelo magistrado sentenciante, tenho que a recorrente efetuou manobra lateral de forma contrária a prevista na legislação de trânsito, em especial aos dispositivos elencados pelo magistrado, arts. 34, 35 e 36 ambos do CTB, que veio a ocasionar o acidente e, por consequência, o seu dever de reparar os danos materiais sofridos pelo autor, ora recorrido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade dos créditos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.